Tribunal: TJSP
Processo: 1003317-37.2023.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação - Revisão de contrato - Financiamento bancário - Sentença de improcedência – Recurso do consumidor.

Juros remuneratórios – Inaplicabilidade da Súmula n° 121 do STF – Submissão do caso às Súmulas n° 596 do STF e n° 382 do STJ – Flexibilização de previsões contratuais é excepcional e depende de comprovação da abusividade (REsp n° 1.061.530/RS) – Não verificação de excesso no caso

Ementa:
Apelação - Revisão de contrato - Financiamento bancário - Sentença de improcedência – Recurso do consumidor.

Juros remuneratórios – Inaplicabilidade da Súmula n° 121 do STF – Submissão do caso às Súmulas n° 596 do STF e n° 382 do STJ – Flexibilização de previsões contratuais é excepcional e depende de comprovação da abusividade (REsp n° 1.061.530/RS) – Não verificação de excesso no caso concreto – Contrato prevendo expressamente taxa anual superior ao duodécuplo da mensal e índices remuneratórios em linha com a prática do mercado.

Registro de contrato – Tema n° 958 do STJ – Atividade própria da natureza da operação – Artigo 1.361, parágrafo 1o, do Código Civil – Comprovação pela juntada do documento CRLV que está ao alcance do consumidor.

Tarifa de avaliação do bem – Possibilidade de cobrança caso comprovada a prestação do serviço, conforme entendimento do C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP) – Serviço devidamente prestado – Valor que não se mostra abusivo.

Seguro prestamista – Admissibilidade da cobrança – Ausência de indícios de coação na contratação do produto, que também é uma garantia de segurança em favor do mutuário – Parte autora que não fez nenhuma ressalva no momento da celebração do contrato, nem manifestou discordância com a cláusula, tampouco exercitou o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC - Adesão ratificada em documento autônomo.

Recurso improvido.